Tribunal: TJSP
Processo: 0015533-12.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015533-12.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GISLAINE RIBEIRO RANGEL PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no0015533-12.2019.8.26.0041 Comarca de São Paulo.
Agravo de Execução Penal no 0015533-12.2019.8.26.0041 Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execu de São Paulo.
Agravante: GISLAINE RIBEIRO RANGEL PEREIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.363
1. Inconformada com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ, desta Comarca de São
Paulo, que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado com
base na necessidade de tratamento médico adequado ao estado
de gravidez e ao diagnóstico de tuberculose, ao qual não teria
acesso no estabelecimento prisional, e também por ser mãe de
menores que necessitam de cuidados, a sentenciada Gislaine
Ribeiro Rangel Pereira agravou buscando a reforma da decisão,
para que seja deferido o benefício pleiteado.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O recurso não pode ser conhecido, pois
não é possível reexaminar aqui questão já decidida.
De fato, a matéria relativa à pretensão de
ser beneficiada com a prisão domiciliar já foi objeto do “Habeas
Corpus no 0000352-94.2019.8.26.0000, julgado por esta Câmara
em 11 de fevereiro de 2019, com denegação da ordem. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no0015533-12.2019.8.26.0041 Comarca de São Paulo.
disso, o pleito foi reiterado no Habeas Corpus no
2074570-59.2019.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 22 de
abril de 2019, dele não se conhecendo, e no Habeas Corpus no
2203832-62.2019.8.26.0000, julgado em 23 de setembro de 2019,
que também não comportou conhecimento.
Nessa análise, como este pedido repete o
anteriormente trazido à apreciação deste egrégio Tribunal, a única
solução possível aqui é não conhecer do recurso, até porque esta
Corte tornou-se autoridade coatora ao denegar a impetração já no
primeiro “habeas corpus” impetrado, onde na ocasião se decidiu:
“Segundo as informações da digna autoridade impetrada a paciente foi
presa temporariamente em 13 de março de 2018, sendo a prisão
posteriormente convertida em preventiva. Ela foi condenada a treze
anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
seis dias-multa, no piso mínimo, por infração aos artigos 157, § 3o,
segunda parte, c.c o 14, II, e 29, “caput”, todos do Código Penal, sendo-
lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Inconformada, a paciente
apelou da decisão, estando os autos na iminência de serem remetidos a
este Tribunal. Informou, ainda, que com o cumprimento da ordem
prisional em 26 de dezembro de 2018, a guia de recolhimento provisória
foi expedida em 21 de janeiro de 2019 (fls. 58vo/59). Ressalte-se desde
logo que o fato de ter filhos menores não é suficiente para que a
paciente se beneficie da prisão domiciliar, pois o crime pelo qual foi
condenada, latrocínio tentado é grave, cometido mediante violência e
grave ameaça e acarreta severo dano à sociedade. Ademais, como
consignou este Relator no acórdão proferido no Habeas Corpus no
2185414-13.2018.8.26.0000, julgado em 22 de outubro de 2018,
impetrado em favor da paciente quando pretendia recorrer em liberdade,
cuja cópia determinei fosse juntada a estes autos, “(...). Como se vê,
era mesmo caso de se manter a custódia, pois se a paciente vinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Execução Penal no0015533-12.2019.8.26.0041 Comarca de São Paulo.
presa desde o início da instrução processual, à vista da necessidade da
medida, devidamente justificada no curso do processo, a prisão deve
ser preservada com o advento da sentença condenatória, não se
justificando agora a soltura dela, mormente por já estar condenada,
embora não definitivamente, à pena carcerária a ser cumprida de início
no regime prisional fechado, que não permite a concessão de nenhum
benefício liberatório imediato.”. Demais disso, anote-se que a recente
decisão do colendo Supremo Tribunal Federal que concedeu a
substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar para acusados
com filhos menores até doze anos de idade
Habeas Corpus no
143.641/SP
deixa claro que pode o benefício ser indeferido “em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. A propósito,
como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, “(...). Sendo
assim, persistem os motivos que fundamentaram o decreto de prisão
preventiva da paciente, como anotado pela autoridade impetrada na
sentença condenatória (p. 22/36), sendo mesmo incabível a postulada
prisão domiciliar, pois, a paciente não apresenta os requisitos para
obtenção do benefício (art. 318-A, do CPP), situação que não se altera,
não obstante a faculdade legal que não encerra direito subjetivo (art.
318-V, do CPP), pela alegada existência de prole menor de 12 (doze)
anos de idade, fato que não a impediu de cometer o crime imputado e
também não a impede de responder pelas consequências da conduta
delituosa, ausente comprovação de situação de risco” (fls. 66/67). Em
recente decisão o colendo Superior Tribunal de Justiça ressaltou: “(...)
razão da prole da recorrente, é importante frisar que a entrada em
vigor, da Lei n. 13.257/2016, que deu nova redação ao inciso IV do art.
318 CPP, além de acrescer-lhe os incisos V e VI, de que o uso do verbo
'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a
semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria
'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão
domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Execução Penal no0015533-12.2019.8.26.0041 Comarca de São Paulo.
da nova lei. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação
legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser
ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e
imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a
praticamente e toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o
direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a
incontornável urgência da medida extrema” (HC 68.798/RS, 6a Turma,
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.06.2016). Em
hipótese semelhante já se decidiu: “AÇÃO PENAL. TRÁFICO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, 35, AMBOS DA LEI N.
11.343/2006.
ALEGAÇÃO
DE
LITISPENDÊNCIA.
SUPOSTA
EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PENAIS PARA APURAÇÃO DOS
MESMOS FATOS. DESCRIÇÃO DE FATOS DIVERSOS DAS DUAS
DENÚNCIAS.
QUESTÃO
APRECIADA
EM
ORDEM
ANTERIOR
IMPETRADA EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS. INOCORRÊNCIA DA
LITISPENDÊNCIA.
QUESTÃO
AFASTADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
GARANTIA
DE
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
ELEMENTOS CONCRETOS. UTILIZAÇÃO COMO RAZÕES DE DECIDIR.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA NESSE PARTICULAR. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.
ARTIGO 318, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHA DO
PACIENTE.
CRIANÇA
PORTADORA
DA
SÍNDROME
DE
DOWN.
IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI PARA CUIDAR DA INFANTE. PROVA
IDÔNEA.
AUSÊNCIA.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
EVIDENCIADA.
PRESERVAÇÃO
DOS
INTERESSES
DA
MENOR.
PRETENSÃO REJEITADA. ORDEM DENEGADA. Desde que observadas
as peculiaridades do caso concreto, mostra-se correto a manutenção da
prisão preventiva com base nos pressupostos e fundamentos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Conforme o artigo 318, III,
do Código de Processo Penal, o Magistrado poderá substituir a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Execução Penal no0015533-12.2019.8.26.0041 Comarca de São Paulo.
preventiva por prisão domiciliar quando o segregado for 'imprescindível
aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou
com deficiência'. 'Todavia, na hipótese de carecer de prova nos autos
no sentido de que os cuidados destinados a criança, que já não é uma
recém-nascida, não poderem ser oferecidos por outros familiares,
descabe acolher-se o pleito de prisão domiciliar (Habeas Corpus n.
2011.087481-8, de São Miguel do Oeste, rela. Desa. Salete Silva
Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 13-12-2011)” (TJSC, HC
2011.098569-2, Relator Desembargador Jorge Schaefer Martins,
Quarta Câmara Criminal (janeiro), julgado em 31.01.2012). Bem
lembrou a douta Procuradoria da Justiça recente decisão do colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) a previsão
insculpida na lei reformadora do art. 318 do CPP não é de caráter
puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar em
cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da
benesse às condições pessoais da presa” (RHC no 76.746/MG, Quinta
Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 08.08.2017, v.u.,
DJe de 18.08.2017). E mais, “(...) a substituição da prisão preventiva
pela domiciliar, nos termos do parágrafo único do art. 318 do Código de
Processo Penal exige a comprovação da imprescindibilidade da paciente
nos cuidados os filhos menores” (HC no 402.709/SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 12.09.2017, v.u., DJe de
11.10.2017). Por fim, cabe observar que os fatos criminosos são graves
e estão abarcados na excepcionalidade do julgado da Suprema Corte
sobre a matéria (Habeas Corpus no 143.641/SP), excluindo a
possibilidade do benefício para os casos de crimes praticados com
violência ou grave ameaça. Portanto, inexistindo o constrangimento
ilegal invocado, pois a custódia da paciente é legítima e está bem
justificada nos autos, a única conclusão possível de se adotar é aquela
que aponta no sentido da denegação da ordem impetrada.”.
Além disso, no julgamento do segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Execução Penal no0015533-12.2019.8.26.0041 Comarca de São Paulo.
“habeas
corpus”
impetrado
em
prol
da
agravante
(2074570-59.2019.8.26.0000), esta Câmara assim determinou,
diante da alegação de ser ela gestante e registrar problemas de
saúde: “é de bom alvitre se determinar ao Juízo da execução provisória
da paciente que adote providências junto ao diretor do estabelecimento
prisional onde ela está recolhida no sentido de viabilizar o acompanhamento médico necessário dela dentro do sistema
penitenciário, em razão da noticiada gravidez” e, consoante se extrai
do relatório médico juntado aos autos, a determinação foi cumprida
à risca, registrando-se estar a agravante e o feto recebendo todos
os cuidados médicos que seu estado de saúde e condição de
gestante inspiravam (fls. 106/112 do apenso).
Diante disso, o não conhecimento deste
agravo se impõe, como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
não
se
conhece do recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -